Tribunal: TJPA
Processo: 0003485-72.2017.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003485-72.2017.8.14.0090

APELANTE: PATRICIA BARGE HAGE, CONSTRUTORA MEGACON LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Dano ao erário. Execução irregular de convênio. Dolo configurado. Aplicação da Lei nº 14.230/2021. Tema 1199 do STF. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recursos de apelação, mantendo sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, decorrente de irregularidades na execução do Convênio nº 112/2014, firmado para construção da orla do Município de Prainha, com condenação por dano ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se, à luz da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1199 do STF, restou comprovado o dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade administrativa; (ii) saber se houve efetivo prejuízo ao erário; (iii) saber se subsistem fundamentos para a reforma da decisão monocrática que manteve a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 1199) exige a comprovação do elemento subjetivo dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, não implicando, contudo, absolvição automática, devendo o julgador aferir sua presença no caso concreto.

4. O conjunto probatório evidencia conduta dolosa consistente na autorização e manutenção de pagamentos em descompasso com a execução física da obra, bem como na ausência de fiscalização adequada, revelando aderência consciente ao resultado lesivo.

5. Restou demonstrado o prejuízo ao erário, diante da liberação de recursos públicos com base em medições incompatíveis com a realidade da execução da obra.

6. A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito não afasta a configuração do ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, que prescinde desse requisito.

7. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se mantém hígida e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação da Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, a ser aferido concretamente a partir do conjunto probatório.”

“2. Configura ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário a autorização e manutenção de pagamentos por obra pública não executada ou executada em desacordo com as medições apresentadas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 12, II; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199; TJ-MS, Apelação Cível nº 0901236-56.2017.8.12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0003485-72.2017.8.14.0090; Recorrente: Patrícia Barge Hage; Recorrido: Município de Prainha: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por PATRICIA BARGE HAGE contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual foi neguei

provimento aos recursos de apelação anteriormente interpostos por PATRICIA BARGE HAGE e CONSTRUTORA MEGACON LTDA - ME, mantendo-se a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRAINHA.

Na decisão agravada, consignou-se, em síntese, que o conjunto probatório evidenciou a prática de condutas dolosas aptas a configurar ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário, notadamente em razão da manutenção de pagamentos à construtora apesar da inexecução da obra, da incompatibilidade entre as medições e a execução física constatada, bem como da participação consciente da empresa nos fatos apurados, concluindo o Relator monocraticamente pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto às sanções aplicadas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:

i)

Necessidade de reforma da decisão monocrática ao argumento de que, para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, é indispensável a comprovação do dolo específico, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199.;

ii)

Não houve dano ao erário, desvio de verbas, enriquecimento ilícito, nem demonstração de vontade livre e consciente voltada à prática de ilícito;

iii)

Houve prestação de contas perante a Corte de Contas competente relativamente ao Convênio nº 112/2014, inexistindo prova robusta de lesão dolosa ao patrimônio público, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para seu provimento.

Certificou-se que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 35338043).

É o breve relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Insurge-se a agravante contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou, juntamente com a corré CONSTRUTORA MEGACON LTDA - ME, pela prática de ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário, em razão de irregularidades na execução do Convênio nº 112/2014, firmado para construção da orla da sede do Município de Prainha.

A tese recursal está assentada, em síntese, na alegação de ausência de dolo específico, inexistência de efetivo prejuízo ao erário e insuficiência probatória para a manutenção da condenação, com invocação das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199.

Não assiste razão à agravante.

Inicialmente, cumpre registrar que o próprio parâmetro invocado pela recorrente não conduz, por si só, à reforma da decisão agravada. De fato, ao julgar o Tema 1199, o Supremo Tribunal Federal fixou, dentre outras, a seguinte compreensão: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. Assim, a nova disciplina legal exige a verificação concreta do elemento subjetivo, mas não impõe absolvição automática, devendo o julgador aferir, à luz do acervo probatório, se a conduta foi dolosa.

No caso dos autos, a decisão agravada examinou de forma suficiente a matéria devolvida e concluiu, com base no conjunto probatório já produzido, pela existência de dolo na conduta da agravante. Isso porque não se trata de mera irregularidade formal, falha burocrática ou deficiência administrativa isolada. Ao contrário, os fundamentos adotados evidenciam quadro mais grave, marcado pela autorização e manutenção de pagamentos em descompasso com a efetiva execução da obra pública, pela ausência de providências fiscalizatórias mínimas mesmo diante de inconsistências ostensivas nas medições, e pela significativa divergência entre os percentuais formalmente atestados e o estágio real da execução física do objeto conveniado.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a obra, embora vinculada a repasses expressivos de recursos públicos estaduais, alcançou percentual de execução muito inferior ao que constava das medições e pagamentos autorizados. Ainda assim, a gestora municipal, ora agravante, teria mantido a prática dos atos administrativos necessários à liberação dos valores, sem instaurar procedimento de apuração, sem suspender adequadamente a execução das despesas e sem apresentar justificativa idônea para o descompasso entre o que se pagava e o que efetivamente se executava. Tal contexto, ao menos nos limites cognitivos próprios deste recurso, revela aderência consciente a resultado lesivo ao erário, o que satisfaz a exigência de dolo para fins de incidência do art. 10 da Lei nº 8.429/1992.

Neste exato sentido, colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – OBRA PÚBLICA – FISCALIZAÇÃO FRAUDULENTA – PAGAMENTO INDEVIDO – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO E BENEFÍCIO DIRETO DE SÓCIOS – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DEMAIS RÉUS – PENA DE PERDIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA – DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES FUNCIONAIS NEGATIVOS – ART. 17-C, IV, G DA LEI 8.429/1992 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE NASSER GAZAL MOHAMED CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, CONTRA O PARECER – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E CIACON CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA CONHECIDOS E DESPROVIDOS, CONTRA O PARECER. I . CASO EM EXAME 1. O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por ato de (...)

. III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7 . Responsabilidade de Nasser Gazal Mohamed e da empresa Ciacon Construções e Obras Ltda.: provas documentais e periciais confirmam falsificação de medições da obra, com atestados inverídicos realizados pelo fiscal Nasser Gazal Mohamed, que possibilitaram pagamentos indevidos à contratada. Configurado o dolo específico, pois o agente tinha plena ciência da irregularidade e agiu de forma consciente e desonesta. A empresa, beneficiária direta dos valores pagos sem contraprestação, concorreu para o ato ímprobo . 8. Sanções: Para Nasser Gazal Mohamed: perda da função (...)

IV . DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de apelação de Nasser Gazal Mohamed provido em parte. (...) 16. Configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA a conduta de agente público que, dolosamente, falsifica medições de obra pública, viabilizando pagamento indevido à empresa contratada, a qual responde solidariamente pelo dano causado ao erário . 17. As sanções previstas no art. 12 da LIA devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os balizamentos insculpidos no art. 17-C, da Lei n .º 8.429/1992, a fim de compatibilizar-se com a gravidade do ato ímprobo e com a extensão do dano, sendo excessiva a decretação da perda da função pública em desfavor de servidor que não possui antecedentes.

(TJ-MS - Apelação Cível: 09012365620178120001 Campo Grande, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 26/11/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2025)

Também não prospera a alegação de inexistência de prejuízo ao erário. A condenação originária e a decisão monocrática não se apoiaram em presunções genéricas, mas na constatação de que os recursos públicos foram liberados com base em medições incompatíveis com a realidade da obra, a qual permaneceu com execução física extremamente reduzida diante do montante desembolsado. A circunstância de ter havido prestação de contas perante órgão de controle, por si só, não afasta a configuração do ato ímprobo, quando subsistem elementos que apontam para desvio entre a execução formalmente declarada e a efetivamente realizada, notadamente sob a ótica operacional e material da aplicação dos recursos.

A agravante sustenta, ainda, que não houve demonstração de enriquecimento ilícito ou de benefício pessoal. Todavia, a condenação não se firmou no art. 9º da Lei de Improbidade, mas em ato causador de dano ao erário, previsto no art. 10 da LIA, hipótese em que a caracterização do ilícito não exige, necessariamente, prova de enriquecimento ilícito pessoal do agente, bastando a demonstração de conduta dolosa apta a ensejar prejuízo patrimonial à Administração.

De outro lado, o Agravo Interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida. Limitou-se, em larga medida, a reiterar teses já enfrentadas, especialmente a de ausência de dolo específico e de inexistência de dano, sem demonstrar desacerto objetivo no pronunciamento monocrático. O que se verifica é mero inconformismo da agravante com a conclusão adotada, o que não basta para reforma da decisão.

No tocante às sanções, igualmente não se identifica, nesta sede, motivo para alteração do entendimento já lançado. A decisão agravada consignou que as reprimendas impostas guardam correspondência com a gravidade concreta da conduta apurada, observando os parâmetros legais aplicáveis ao art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992. Não há, portanto, demonstração específica de desproporcionalidade apta a justificar a intervenção do órgão colegiado apenas com base nas razões ora reiteradas.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto os fundamentos nela lançados permanecem hígidos e em consonância com o quadro fático-probatório delineado nos autos, bem como com a compreensão jurídica invocada pela própria recorrente quanto à indispensabilidade do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/05/2026